Tribunal: TJDFT
Processo: 0743828-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743828-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARI SCHMIDT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matéria que não foi apreciada na decisão agravada; quando houver preclusão; ou quando inexistir interesse recursal. 2. O credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação. 3. Nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130, inciso III e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que seria indispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, e a consequente competência da Justiça Federal para julgar o presente feito. No ID 57685853, o recorrente pleiteia a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 130, inciso III e 132, ambos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis” (Agint no AREsp n. 2.416.371/DF, relator ministro Marco Buzzi, DJe de 28/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023. Por fim, quanto ao pedido de suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, nada a prover, pois não se trata de hipótese de suspensão do processo, à luz do tema 1.290/STF, o qual sequer foi objeto de análise pela turma julgadora. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027